Tribunal: TJES
Processo: 5002575-82.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JAMIL ZANOTTI LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que o JAMIL ZANOTTI LIMA, afirmou que, em 14/10/2023, comprou um refrigerador na loja da Requerida Sipolatti, no valor de R$5.243,36, tendo pago o valor de R$1.372,31 à vista e o restante no cartão de crédito da Requerida Sorocred, ofertado pela Requerida Sipolatti. Alegou que também adquiriu garantia estendida do produto, mas cancelou essa garantia 03 dias após a compra. Apontou que ao verificar o extrato do cartão de crédito identificou que a Requerida Sorocred lançou cobrança do valor de R$6.000,00, em 08 parcelas de R$750,00, com o que não concorda. Aduziu que tentou por diversas oportunidades resolver essa cobrança indevida perante as Requeridas, sem sucesso. Diante disso, ajuizou a presente ação pleiteando a indenização por dano material e por dano moral.

Em contestação, a Requerida Sipolatti suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, apontou que diante do pedido de cancelamento da garantia estendida pelo Requerente, gerou uma ordem de estorno para a Requerida Sorocred, cabendo a essa promover a restituição do valor. Por fim, sustentou inexistir dano moral.

A Requerida Sorocred não compareceu à audiência e nem justificou a sua ausência, sendo decretado a revelia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para condenar as Requeridas solidariamente a restituir ao Autor o valor de R$2.109,05 (dois mil, cento e nove reais e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as Requeridas, solidariamente, a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de alteração do valor das parcelas da compra discutida neste processo.

Irresignado, a requerida Sorocred interpôs Recurso Inominado, aduzindo que realizou o estorno no dia útil seguinte após a comunicação da requerida Sipolatti, ou seja, o estorno aconteceu antes mesmo do ajuizamento da ação. Alega que o crédito do estorno abateu as parcelas subsequentes. Por ter agido dentro da legalidade, entende que inexiste dano moral.

Em contrarrazões, o autor, ora recorrido, aduz pelo não conhecimento do recurso em razão da decretação da revelia da recorrente. No mérito, aduz que o estorno foi realizado de maneira errada, ainda considerando a garantia cancelada, havendo a necessidade de restituição. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença.

Passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Tenho por afastar a preliminar suscitada pelo recorrido, pois a recorrente, apesar de revel, apresenta prova concreta do estorno/restituição, o que ao meu ver se compara ao pagamento, sendo matéria de ordem pública.

Em análise dos autos, entendo ser o caso de reforma integral da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência dos consumidores perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui da pretensão do recorrido em imputar responsabilidade pela má prestação de um serviço aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Mormente, os documentos apresentados em recurso inominado foram suficientes para comprovar que o estorno ocorreu de forma correta sem prejudicar o consumidor. O valor total pago pelo recorrido foi a importância de
R$5.243,36, sendo R$1.372,31 à vista e R$3.890,95, pagos no cartão.

Explica-se: Apesar da recorrente ter lançado nas 8 faturas do cartão de crédito do recorrido o valor de R$ 750,00, o que totalizam R$ 6.000,00, tem-se que na fatura do mês de Dezembro de 2023, com vencimento no dia 18/12/23, foi creditado o valor de R$ 2.109,05. O valor creditado, serviu para abater a fatura do mês anterior que não havia sido pago (no valor de R$ 750,00), a própria fatura do mês de Dezembro (no valor de R$ 750,00) e ainda gerou um crédito de 690,05 para a fatura do mês de janeiro (gasto de R$ 750,00, porém, tendo como valor cobrado de R$ 140,95).

Desse modo, entendo que não existe restituição a ser feita e nem dano moral a ser indenizado. Entender o contrário, ensejaria o enriquecimento ilícito do recorrido. A empresa recorrente agiu corretamente.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

DEIXO
de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)